Tribunal: STF
Processo: AI 491764
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
agravo regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição
 para interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do
 art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não
depositado o valor da multa imposta em recurso anterior, como
condição de admissibilidade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
 Inadmissibilidade. Acórdão embargado. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se
 admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 19 do Dispositivo
Transitório. Violação dependente de reexame prévio de matéria
fática. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas.
4.      RECURSO.
Extraordinário. Estabilidade. Artigo 19 do Dispositivo Transitório.
Requisito Temporal. Adquire a estabilidade anômala, prevista no
artigo 19 do ADCT, aquele que prestou serviço por mais de cinco
anos, até 05.10.88.